Tribunal: TJDFT
Processo: 0730054-30.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730054-30.2023.8.07.0001 RECORRENTE: INTERLAGOS AGROPECUÁRIA E COMERCIO LTDA - ME RECORRIDO: EDINALVA ALVES BEZERRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTO. RESPONSABILIDADE DO LOTEADOR/EMPREENDEDOR. TRANSFERÊNCIA AOS ADQUIRENTES. POSSIBILIDADE MEDIANTE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE CLARA E INEQUÍVOCA. PROVIMENTO. 1. As relações contratuais devem ser pautadas pelos princípios da probidade e boa-fé objetiva, o que traz exigências de cuidado, transparência, lealdade e também de garantia. As legítimas expectativas geradas pelo contexto da contratação geram deveres anexos e, consequentemente, devem ser observadas. 2. O art. 46 do Código de Defesa do Consumidor-CDC exige objetividade e clareza dos contratos que regulam as relações de consumo. É imprescindível que o consumidor tenha a real compreensão do conteúdo, dos direitos e das obrigações decorrentes do vínculo contratual. Ademais, à luz do princípio da vulnerabilidade, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor (art. 47 do CDC). 4. O art. 1.358-A, § 3o, do Código Civil, inserido na seção relativa a "condomínio de lotes", prevê que “para fins de incorporação imobiliária, a implantação de toda a infraestrutura ficará a cargo do empreendedor”. Interpretação sistemática da Lei 6.766/1979 – que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano – também demonstra que a responsabilidade pela regularização do loteamento é do loteador. 5. O art. 2o da Lei Complementar Distrital – LC 440/2002 possibilita ao representante legal dos adquirentes do imóvel ou ao síndico do condomínio requerer a regularização do parcelamento do solo. Todavia, trata-se de faculdade conferida pela lei com a finalidade de beneficiar os adquirentes de imóveis irregulares e não de eximir os empreendedores/loteadores de sua responsabilidade pela regularização, nos termos da Lei 6.766/1979. 6. Com base no princípio da autonomia de vontade, é possível que a reponsabilidade pelos custos da regularização do empreendimento seja transferida aos adquirentes dos imóveis. Contudo, considerada a vulnerabilidade do consumidor e o princípio da boa-fé objetiva, tal responsabilidade só pode ser transferida quando o adquirente assume, de maneira clara e inequívoca, a obrigação. Precedentes. 7. Na hipótese, o contrato celebrado entre as partes não prevê a responsabilidade da promitente compradora pela regularização do condomínio ou pelo custeio dos atos correspondentes. As atas assembleares também não contêm aprovação de pagamento das despesas de regularização do empreendimento pelos adquirentes. 8. Recurso conhecido e provido. A recorrente aponta violação aos artigos 884, do Código Civil, 489, §1o, inciso IV, 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, alegando, em síntese, que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Discorre que a manutenção do acórdão vergastado viola o princípio da irretroatividade da norma e ocasiona o enriquecimento ilícito da parte recorrida. Requer que as publicações sejam feitas em nome dos advogados BRYAN PHILLIP DE JONGH MARTINS, OAB/DF 71.015 e CLÁUDIO DE AZEVEDO BARBOSA, OAB/DF 64.339. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 884 do Código Civil, 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois “Não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação a hipótese na qual o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara, precisa e completa sobre as questões relevantes do processo, com fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela parte recorrente” (AgInt no AREsp n. 2.638.265/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 6/12/2024). Em relação à indicada afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome dos advogados BRYAN PHILLIP DE JONGH MARTINS, OAB/DF 71.015 e CLÁUDIO DE AZEVEDO BARBOSA, OAB/DF 64.339. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002